Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. FILIADOS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO IMINENTE. EMENDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS E PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Independentemente do mérito da sentença, os apelantes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a determinação de emenda, oportunidade na qual pugnaram pela prorrogação do prazo para juntada dos documentos requeridos pelo magistrado. Afasta-se, assim, a alegação de violação ao princípio da não surpresa. Inexistindo dúvida que a pretensão dos apelantes estava na iminência de ser atingida pela prescrição, caberia ao juízo a quo observar o disposto no artigo 104, §1o, do Código de Processo Civil. Contudo, a extinção do feito ocorreu em menos de 30 dias (úteis) da distribuição da petição inicial. Além disso, o prazo para apresentação de emenda à petição inicial é de natureza dilatória. Sendo sanável o vício, o pedido de prorrogação do prazo pode ser acatado, desde que razoável e devidamente justificado, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.